Tribunal: TJMT
Processo: 1035121-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035121-05.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[YASMIM ARANTES DA FONSECA - CPF: 018.555.741-44 (EMBARGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGANTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA
.

EMBARGADO(S):
YASMIM ARANTES DA FONSECA
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DE ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais, arbitrado em sentença de primeiro grau. A embargante alegou contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado quanto ao valor fixado (R$ 100.000,00 na fundamentação e R$ 150.000,00 no dispositivo), além de omissões referentes a pedido de nova perícia, impugnações ao laudo complementar e ausência de nexo causal. Requereu também o pré-questionamento de dispositivos legais e constitucionais. A embargada, Yasmim Arantes da Fonseca, defendeu a rejeição dos embargos por ausência dos vícios legais previstos no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição formal entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado quanto ao valor da indenização por danos morais; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto aos pedidos de nova perícia, impugnações ao laudo complementar e nexo causal, bem como quanto ao pré-questionamento pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão resta configurada, pois, enquanto a fundamentação menciona a quantia de R$ 100.000,00, o dispositivo expressamente fixa a indenização em R$ 150.000,00, valor proclamado e publicado como resultado da sessão.

A divergência identificada consubstancia mero erro material, a ser sanado por meio dos embargos de declaração, sem modificação do conteúdo decisório já proferido.

As alegadas omissões relativas à perícia, impugnações ao laudo e nexo causal não configuram omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, pois os pontos foram suficientemente enfrentados no acórdão, ainda que contrariamente à tese da embargante.

O simples requerimento de pré-questionamento de dispositivos legais e constitucionais não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração, sendo necessário vício específico no julgado, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão autoriza o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material, sem modificação do conteúdo decisório.

A divergência entre valor mencionado na fundamentação e aquele fixado no dispositivo deve ser resolvida com a prevalência do teor do dispositivo.

Não configura omissão a ausência de acolhimento de teses rejeitadas de forma implícita ou indireta, quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia.

O pré-questionamento de normas não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.04.2024, DJE 19.04.2024.

TJMT, N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.04.2024, DJE 14.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
embargos de declaração
, com requerimento de
efeitos modificativos
, opostos por
COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABÁ LTDA.
, contra o acórdão proferido por
esta colenda
5a Câmara de Direito Privado, nos autos
da Apelação Cível n.o 1035121-05.2019.8.11.0041, que
deu parcial provimento ao recurso da ora embargante, para reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença de primeiro grau.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, especificamente no tocante ao valor da indenização fixada, apontando que, embora a fundamentação tenha concluído pela fixação da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o dispositivo estabeleceu o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), comprometendo a coerência interna do decisum.

Aduz, ainda, a ocorrência de supostas omissões relevantes, consistentes na ausência de enfrentamento: (i) do pedido de realização de nova perícia; (
ii
) das impugnações técnicas formuladas ao laudo complementar; e (
iii
) da tese de inexistência de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o desfecho cirúrgico experimentado pela autora.

Por fim, requer o pré-questionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Aduz que
o acórdão reformou a sentença de procedência, julgando
A embargada,
YASMIM ARANTES DA FONSECA
, apresentou memoriais pugnando pela rejeição integral dos embargos, ao argumento de que inexiste qualquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e que a insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o conteúdo do julgado.

Sustenta que eventual menção divergente quanto ao valor da indenização na fundamentação deve ser compreendida como erro material, irrelevante diante da clareza do comando decisório.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA
.

EMBARGADO(S):
YASMIM ARANTES DA FONSECA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara
:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Rememoro que se trata
de embargos de declaração, com requerimento de efeitos modificativos, opostos por
COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABÁ LTDA,
contra o acórdão proferido por esta colenda 5a Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível n.o 1035121-05.2019.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso da ora embargante, para reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença de primeiro grau.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso concreto, a controvérsia devolvida a exame restringe-se à verificação da existência de vício de contradição interna no acórdão embargado, consistente na divergência entre a fundamentação adotada no voto condutor e o comando decisório dele extraído, no que concerne ao valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como à análise de eventuais omissões suscitadas pela parte embargante.

Pois bem.
No caso em tela, assiste razão ao embargante quanto à existência de contradição formal entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, no que se refere ao valor da indenização por danos morais.

Com efeito, consta na fundamentação do voto a seguinte afirmação:

“Diante desse cenário, impõe-se o parcial provimento do apelo, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia que se revela mais compatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie.”

Contudo, no dispositivo consta, de forma expressa e inequívoca:

“DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos.”

Verifica-se, assim, que a menção a R$ 100.000,00 na fundamentação consubstancia mero erro material, incompatível com o valor aprovado no dispositivo, o qual foi votado, proclamado e publicado como resultado da sessão de julgamento.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos para esclarecer que o valor efetivamente fixado pela Turma Julgadora foi de R$ 150.000,00, de modo que a menção diversa constante da fundamentação deve ser desconsiderada, sem alteração do conteúdo decisório já proferido.

As demais alegações de omissão quanto à perícia, impugnações técnicas ao laudo e inexistência de nexo causal não configuram vícios sanáveis nos termos do
art. 1.022 do CPC, tendo a decisão embargada enfrentado de forma suficiente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos seguintes termos:

“A insatisfação da parte com o conteúdo do laudo pericial, desacompanhada de vício técnico, não justifica a realização de nova perícia.”

“Verificado o nexo causal entre a omissão e a necessidade da histerectomia, reconhecendo-se a perda de uma chance terapêutica
[...].”

Ademais, o
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para
s
anar
a
contradição formal existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, esclarecendo que o valor da indenização por danos morais fixado pela Turma Julgadora é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), prevalecendo integralmente o teor do dispositivo
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026